Tribunal: TJDFT
Processo: 0709373-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CONTRATO. LIMITE DE DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. FORÇA EXECUTIVA. INALTERADA.
1. A decisão judicial que limita a atuação da instituição financeira, de modo que os descontos automáticos não possam ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo correntista, não retira a força executiva do contrato.
2. Recurso conhecido e não provido.